Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-77.2019.8.11.0078
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000635-77.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Promotoria de Justiça de Sapezal (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), INGRID RAYSSA ROSA DA SILVA - CPF: 055.185.451-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUIDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO - NECESSIDADE DA CIRURGIA VINDICADA NOS AUTOS COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO – ALEGAÇÃO DE GENERALIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO VENCEDOR O MINISTÉRIO PÚBLICO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Não há como negar o caráter normativo da Constituição, formada por um conjunto de normas cuja aplicação é uma função típica do Judiciário, e, nesse quadro, a impossibilidade de adjudicação judicial de direitos sociais constitucionalmente consagrados revela-se incompatível com o princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, disposto no artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

2 - Em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento,
as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

3 -
No caso dos autos, restou demonstrada a necessidade da realização do procedimento cirúrgico no menor, vez que consta nos autos documento médico atestando o estado de saúde deste, bem como a imprescindibilidade do tratamento vindicado.

4 - Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença que confirmou a decisão liminar que foi proferida nos termos de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança.

5 - No que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sapezal/MT, concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], realmente isentam a Fazenda Pública deste ônus.

6 - Quanto a ausência de condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 1000635-77.2019.8.11.0078

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT

APELADOS/INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Sapezal/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em prol de Raul Silva Meira e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos que providenciem a realização do procedimento cirúrgico para tratamento de craniossinostose na autora.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

(...)

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição
. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.
[Destaquei]

Infere-se dos autos que, o menor Raul Silva Meira, que possuía três meses de idade ao tempo da distribuição da demanda, foi diagnosticado com craniossinostose, necessitando da realização de procedimento cirúrgico para o seu tratamento até completar seis meses de idade, a fim de impedir o comprometimento de sua saúde com possível sequela neurológica.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 48823117, apresenta o seguinte:

I – DOS FATOS:

a) Segundo se extrai dos autos trata-se de
menor que agora conta com 4 meses de vida e é portador de mal-formação congênita, cranioestenose, e necessita de tratamento cirúrgico.

b) Foi anexado laudo de tomografia.

c) Foi anexado laudo para solicitação de AIH.

d) Em consulta ao SISREG verifica -se que há solicitação na data de 22/05/2019 da cirurgia pela via ELETIVA.

(...)

III - CONCLUSÕES: Conforme prova documental acostada aos autos, conclui -se que:

1 - Quanto à doença alegada:
o paciente é portador de craniossinostose, sendo isto afirmado por especialista na área e o mesmo indica em seu laudo tratamento cirúrgico.

2 - Quanto à necessidade do procedimento:
há necessidade de tratamento cirúrgico.

3- Quanto ao pedido:
trata-se de pedido de cirurgia que está bem indicada.

4- Quanto à urgência do procedimento:
trata-se de procedimento de cunho teórico eletivo, contudo, a demora pode acarretar perda de oportunidade e ainda há a possibilidade de que a demora acarrete em prejuízo do desenvolvimento neuropsico-motor da criança.
[Destaquei]

O Juízo singular
deferiu a tutela provisória de urgência
pleiteada nos seguintes termos:

Diante do exposto,
DEFIRO a tutela de urgência para compelir Município de Sapezal e o Estado de Mato Grosso para no prazo de 15 (quinze) dias, no prazo de providenciem a realização do procedimento cirúrgico para tratamento de craniossinostose, que deverá ser realizado em Hospital Público ou em instituição/estabelecimento privado, com vaga em UTI pediátrica, conforme disposições subscritas por médico no laudo que acompanha o pleito, além de todo o tratamento a ser indicado pelo profissional, inclusive os medicamentos que se fizerem necessários,, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de bloqueio da quantia necessária para a efetivação da medida.
[Destaquei]

Ante o não cumprimento voluntário da liminar proferida, o Juízo singular determinou o bloqueio de verbas públicas das contas do Estado de Mato Grosso (ID n. 48823140).

O menor realizou o procedimento cirúrgico, conforme se pode constatar no ID n. 48823165.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Sapezal/MT interpôs recurso de Apelação Cível sustentando que a sentença é genérica, ante o argumento de que houve a condenação do
Município de Sapezal a fornecer, além do procedimento especificado (procedimento cirúrgico), qualquer tratamento necessário que a parte autora eventualmente necessite para garantir o seu direito à saúde.

A municipalidade defende, também, que
, quando o juízo condena o ente público a prover quaisquer tratamentos que, no futuro, o paciente venha eventualmente a necessitar, resta prejudicada toda a análise acurada quanto à legitimidade do pleito judicial, especificamente se a urgência do caso justifica a intervenção do Judiciário nas políticas públicas do Poder Executivo (separação do Poderes), ou se o paciente pode esperar na “fila do SUS”, tal como qualquer outro paciente em condições não urgenciais (princípio da isonomia),
como também que
a sentença (tal como proferida) viola o axioma do contraditório e da ampla defesa, porquanto o ente público se vê juridicamente impossibilitado de se defender em relação à legitimidade (ou não) do fornecimento desses “possíveis tratamentos futuros”, haja vista que já estaria, de antemão, definitivamente condenado pelo juízo, sem margem para impugnar a decisão.

O Município aduz, ainda, o desrespeito ao princípio da isonomia entre os usuários do Sistema Único de Saúde, ante o argumento de que
o paciente deve aguardar na “fila” do SUS pela sua vez, não podendo “furar a fila” e ser atendido com precedência em relação a pessoas que, assim como o autor, estão necessitando de atendimento não urgente de saúde.

O Ministério Público

apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 48823178, pugnando pelo
desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Sapezal/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em prol de Raul Silva Meira e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos que providenciem a realização do procedimento cirúrgico para tratamento de craniossinostose na autora.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

(...)

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição
. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.
[Destaquei]

Precipuamente, registro que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde se encontra dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.” (STJ. 2a Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014).
[Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...) STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016.
[Destaquei].

Além disso, também entendo correta a rejeição da preliminar de chamamento ao processo da União, aduzida pelo Município de Sapezal/MT em sede de contestação, eis que, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que
a responsabilidade é solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, podendo a parte autora ajuizar a demanda contra qualquer dos entes públicos.

Pois bem.

Sabe-se que, o atendimento a direitos como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à

maternidade e à infância e assistência aos desamparados, previstos no artigo 6o da Constituição Federal de 1988, exige dos poderes públicos, na maior parte dos casos, prestações positivas (direitos de promoção ou direitos prestacionais).

A implementação de tais direitos ocorre mediante políticas públicas concretizadoras de certas prerrogativas individuais e/ou coletivas, destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir uma existência humana digna.

Todos os indivíduos são destinatários dos direitos sociais, ainda que a finalidade principal desses direitos seja a proteção dos hipossuficientes e dos mais fragilizados, que são os maiores dependentes das prestações materiais promovidas pelo Estado.

Ademais, é fato que a implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta ou indiretamente, uma significativa alocação

de

recursos

materiais

e

humanos, todavia,

o “custo” especialmente oneroso dos direitos sociais aliado à escassez de recursos orçamentários impedem

sua

realização

em

grau

máximo

ou,

às

vezes,

até

em

um

grau

satisfatório, e, tal característica impõe a necessidade de que os poderes públicos legitimados pelo batismo popular

- Executivo e Legislativo

- elejam as prioridades a serem atendidas entre demandas igualmente legítimas contempladas no texto constitucional.

Assim, por diversas vezes, os entes públicos alegam que a interferência

do Poder

Judiciário

nas

demandas

a serem

priorizadas

por

meio

de

políticas

públicas

é

antidemocrática

e

incompatível com

o princípio

da

separação

dos

poderes,

por

significar

uma

usurpação

de

competências

do Legislativo

e

do

Executivo, e que,

em

razão

da escassez

de

recursos

orçamentários,

sustenta-se

que

a escolha

sobre

quais

direitos

merecem

ser

priorizados

deveria

recair

exclusivamente

sobre

os representantes do povo, eleitos democraticamente para tal fim.

Ocorre que, não há como negar o caráter normativo da Constituição, formada por um conjunto de normas cuja aplicação é uma função típica do Judiciário, e, nesse quadro, a impossibilidade de adjudicação judicial de direitos sociais constitucionalmente consagrados revela-se incompatível com o princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, disposto no artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento,
as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

Isso porque,
se esses “poderes” agirem de modo irrazoável ou com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais sociais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado
.

No caso dos autos, tenho que restou demonstrada a necessidade da realização do procedimento cirúrgico no menor, vez que consta nos autos documento médico, assinado pelo Dr. Roger Rotta, disponível no ID n. 48823113, asseverando o seguinte:

“Paciente Raul Silva Meira, 2 meses e 9 dias,
com quadro de craniossinostose, com necessidade de tratamento cirúrgico até os 6 meses de vida, sob o risco de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor.

Necessita hospital com UTI pediátrica para cuidados pós operatórios.”
[Destaquei]

Quanto à alegação da generalidade na sentença, verifico que esta ocorreu tendo em vista o teor da decisão liminar proferida, que foi confirmada em sede de sentença, senão vejamos:

Diante do exposto,
DEFIRO a tutela de urgência
para compelir Município de Sapezal e o Estado de Mato Grosso para no prazo de 15 (quinze) dias, no prazo de
providenciem a realização do procedimento cirúrgico para tratamento de craniossinostose, que deverá ser realizado em Hospital Público ou em instituição/estabelecimento privado, com vaga em UTI pediátrica, conforme disposições subscritas por médico no laudo que acompanha o pleito, além de todo o tratamento a ser indicado pelo profissional, inclusive os medicamentos que se fizerem necessários, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento,
sob pena de bloqueio da quantia necessária para a efetivação da medida
.
[Destaquei]

Pois bem.

Em que pese o aduzido pela municipalidade, tenho que tal tese defensiva não merece guarida. Isso porque, não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença que confirmou a decisão liminar que foi proferida nos termos de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança.

A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO

DA

UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.

PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO.

1.
O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe

16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel.

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe

09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro

Sérgio

Kukina, Primeira Turma, DJe

10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

DJe 6/6/2008). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
NÃO-OCORRÊNCIA DE SENTENÇA INCERTA OU DE PEDIDO GENÉRICO.

1. A Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso que não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. Confusão.

2. Aplicação do art. 381 do Código Civil de 2002, correspondente ao art. 1.049 do Código Civil de 1916, no sentido de que há confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, posto que a Fazenda Pública não poderá ser reconhecida como obrigada para consigo mesma.

3. Deveras, não altera o referido raciocínio o fato de a lei estadual instituir fundo financeiro especial, que possui entre suas fontes de receita os recursos provenientes de honorários advocatícios estabelecidos em favor da defensoria.

4. A sentença que condena o Estado a prestar medicamentos a portador de Crohn ileo abdominal não é incerta, tampouco advém da formulação de pedido genérico.

5. Não obstante, resta inequívoca a cumulação de pedidos do tratamento e fornecimento de medicamento, posto umbilicalmente ligados.
É assente que os pedidos devem ser interpretados, como manifestações de vontade de forma a tornar efetivo, o acesso à justiça. (Precedente: REsp 625329 / RJ, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 23.08.2004).

6. In casu, o Juiz Singular reconheceu a obrigação de fazer do Estado do Rio de Janeiro, consistente no fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, bem como os que venham a ser necessários no curso do tratamento, desde que comprovada a necessidade por atestado médico fornecido pelo hospital da rede pública
(fls. 71).

7. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 807863 RJ 2006/0002972-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/6/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 1/8/2006 p. 383). [Destaquei]

De igual modo, quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

No que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sapezal/MT, concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], realmente isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Por fim, quanto a ausência de condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Sapezal/MT, e, em sede de Remessa Necessária, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021